Tribunal: TJPA
Processo: 0804950-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804950-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: HIGOR COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. O direito de recorrer em liberdade pode ser obstado quando presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, mormente quando alicerçados na reiteração criminosa.

4. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

5. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804950-52.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0808441- 15.2021.8.14.0040

IMPETRANTE
:
ELAINE GALVÃO DE BRITO, OAB 19.139

PACIENTE: HIGOR COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
HIGOR COSTA SILVA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado pela prática do crime de Roubo Majorado.

Aduz o impetrante a inexistência dos fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, e do seu direito de recorrer em liberdade.

Alega ainda ter residência fixa e trabalho, logo, não haveria razões para medida segregacionista.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja expedido Alvará de Soltura imediata ao paciente e no mérito requer a liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05/04/2023, por meio do Documento de Id 13533825.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte das informações prestadas pela autoridade coatora:

“(...) Segundo narra a denúncia que, no dia 30/07/2021, a JOALHERIA CEARÁ DO OURO, localizada na Rua do Comércio, Bairro Rio Verde, foi tomada de assalto por 02 homens, sendo que um deles estava armado com uma PISTOLA. Através dos relatos das vítimas, um dos meliantes foi descrito como HOMEM DE COR PARDA, ROSTO COMPRIDO, NARIZ GRANDE, ALTO e de FÍSICO FORTE, trajando camiseta amarela, short jeans e boné de cor marrom e o outro como HOMEM DE COR PARDA, ALTO, FÍSICO FORTE e se vestia com duas camisetas: uma de cor clara e outra jeans por cima. O assaltante de camiseta amarela teria sacado uma arma, anunciado o assalto e levando do estabelecimento comercial e das vítimas objetos e valores que somaram a importância de R$ 30 mil (trinta mil) reais. Ocorre que, quando ANA CAROLINA SOUSA DA SILVA, proprietária da loja, estava na unidade policial fazendo o registro do boletim de ocorrência, recebeu SMS de sua operadora de cartões informando acerca da tentativa de pagamento de um valor de R$ 33,00 (trinta e três) reais por aproximação, num estabelecimento de Eldorado dos Carajás. Consta nos autos, que os investigadores levantaram imagens do estabelecimento e perceberam que os homens que tentaram fazer uso do cartão desceram de um FORD FIESTA de cor branca com um adesivo da OAB na parte traseira, sendo que um deles ainda trajava as mesmas roupas utilizadas no assalto. Após diligências um dos indivíduos foi identificado como sendo HIGOR COSTA SILVA, foragido do Sistema Penal. Foi expedido mandado de busca e apreensão no endereço onde o indivíduo frequentava, localizado na Rua do Aeroporto, no município de Marabá. No local, foi encontrado o carro utilizado no assalto em Parauapebas. Ouvido em sede policial em razão de morar no endereço das buscas, ELIMAR DA SILVA SABINO, ao ter acesso às imagens do circuito interno do CEARÁ DO OURO, reconheceu HIGOR como sendo o homem de camisa amarela que esteve no estabelecimento comercial praticando o assalto. (...)”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, que adentrou no estabelecimento, roubando várias pessoas com uso de arma de fogo e que só conseguiram ser alcançados, pois foram flagrados por câmeras de segurança.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa tranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, com alto grau de periculosidade, tendo em vista a utilização de arma de fogo para subtrair o bem, demonstrando conduta violenta.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - em concurso de quatro pessoas, teriam se utilizado de arma de fogo para, mediante violência e grave ameaça, roubar várias vítimas num estabelecimento comercial -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e responde a diversas outras ações penais também por roubo, o que demonstra a necessidade de preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 654407 GO 2021/0087054-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Não se pode olvidar também que trata-se de indivíduo contumaz na prática delitiva, tendo em vista seus antecedentes, logo, a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe, já tendo nossos tribunais se posicionado neste sentido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. MITIGAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. CAUTELAR MANTIDA. 1. Tendo sido julgado o mérito da impetração na origem, não persiste o óbice da Súmula 691/STF. A prisão preventiva fundamentou-se na reiteração delitiva do agravante e seu modus operandi. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade ( RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). 3. O direito de recorrer em liberdade foi afastado pela reiteração delitiva - o paciente responde a outra ação penal, também por roubo à mão armada em concurso de agentes -, bem como pela demonstração de ser pessoa violenta. Do decreto de prisão preventiva e da narrativa fática da sentença, extrai-se que o delito foi cometido "com emprego de violência real contra pessoa", por meio de "privação da liberdade das vítimas e mediante meticulosa divisão de tarefas entre os acusados". 4. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 733993 MG 2022/0099075-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Percebe-se no julgado em questão que até mesmo o direito de recorrer em liberdade foi afastado ante a reiteração delitiva.

Deste modo, tendo havido emprego de violência real, com a utilização de arma de fogo contra as vítimas que tiveram seus pertences subtraídos e mormente o fato de ostentar maus antecedentes, demonstrando sua contumácia delitiva, é que o direito de recorrer em liberdade lhe foi negado de forma acertada.

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Quanto ao fato de possuir residência fixa e ser trabalhador, ressalto que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido.
[...]

5. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 149.609/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/10/2021- grifo nosso).

No caso em tela, o
modus operandi
demonstrado na decisão

fundamentada que decretou a constrição da liberdade do paciente demonstra de modo inequívoco que o remédio heroico neste momento coloca em risco a paz social, de modo que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para evitar a prática de novos crimes.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/04/2023